Tribunal: TJES
Processo: 0005823-54.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0005823-54.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIAMOND FLEX COMERCIO DE PRODUTOS MAGNETIZADOS LTDA

APELADO: LT EVENTOS EIRELI e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0005823-54.2018.8.08.0024

RECORRENTE:

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL

ADVOGADA DO RECORRENTE:

CAMILA BRINGER KINACK - OAB ES35492

RECORRIDOS:

LT EVENTOS EIRELI
E
DIAMOND FLEX COMERCIO DE PRODUTOS MAGNETIZADOS LTDA

ADVOGADOS DOS RECORRIDOS:

HENRIQUE ROCHA FRAGA - OAB ES9138-A
,
TIELY PEDRONI HELEODORO DAMIANI - OAB ES13528-A
E
DANIEL TREVEZZANI - OAB ES28076-A -

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu de recursos especial e extraordinário por intempestividade. O agravante foi intimado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, mas limitou-se a apresentar petição sustentando que não seria exigível preparo para o agravo interno, sem realizar o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal, em dobro, após intimação, inviabiliza o conhecimento do agravo interno por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça, em seus artigos 201, II, e 158, II, exige o recolhimento do preparo para a interposição de agravo interno, salvo hipóteses expressamente excepcionadas.
O artigo 8º, §1º, da Lei nº 9.974/2013 estabelece a incidência de custas para os demais recursos, inclusive o agravo interno.

O artigo 1.007, §4º, do Código de Processo Civil iimpõe a intimação para o recolhimento em dobro do preparo quando não comprovado no ato da interposição, sob pena de deserção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de recolhimento tempestivo do preparo, mesmo após a intimação, acarreta a deserção do recurso (STJ, AgInt no REsp 1.983.818/DF; AgInt no AREsp 2.134.242/SP).

Pedido de reconsideração não possui previsão legal e não substitui a regularização processual exigida, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1.825.598/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A exigência de preparo para o agravo interno encontra fundamento no Regimento Interno do Tribunal e na Lei Estadual nº 9.974/2013.

A ausência de recolhimento em dobro do preparo, após intimação, caracteriza deserção do recurso.

Pedido de reconsideração não supre a exigência legal de preparo nem possui previsão no sistema recursal.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.003, caput e §5º; CPC, art. 1.007, §4º; RITJES, arts. 201, II, e 158, II; Lei nº 9.974/2013, art. 8º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.787.491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 12.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1.983.818/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.134.242/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.825.598/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 15.12.2022, DJe 20.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0005823-54.2018.8.08.0024

RECORRENTE:

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL

ADVOGADA DO RECORRENTE:

CAMILA BRINGER KINACK - OAB ES35492

RECORRIDOS:

LT EVENTOS EIRELI
E
DIAMOND FLEX COMERCIO DE PRODUTOS MAGNETIZADOS LTDA

ADVOGADOS DOS RECORRIDOS:

HENRIQUE ROCHA FRAGA - OAB ES9138-A
,
TIELY PEDRONI HELEODORO DAMIANI - OAB ES13528-A
E
DANIEL TREVEZZANI - OAB ES28076-A -

VOTO

CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id.
13775077
), com fulcro no artigo 1.003, Caput, c/c § 5º do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
8846866
), proferida por esta
Egrégia Vice-Presidência
, que não conheceu dos
RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS,
em razão da intempestividade.

Irresignado, o Recorrente defende
“que a certidão emitida pela secretaria do tribunal goza de presunção de legitimidade e somente pode ser desconstituída por prova inequívoca.”

Na espécie, a
Egrégia Vice-Presidência
exarou
Despacho (id.
15280180
) determinando a intimação da Agravante para diligenciar e comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro,
sob pena de deserção.

Sucede, contudo, que
o Recorrente, ao invés de efetuar o recolhimento do preparo recursal
, limitou-se a apresentar
PETIÇÃO (id.
15415083
)
afirmando que
“
a exigência de preparo para o Agravo Interno não se coaduna com a sistemática recursal do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser reconsiderada
.”

Com efeito, é cediço que nos termos do
artigo 201, inciso II, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a petição do Agravo deverá ser acompanhada do comprovante do preparo,
in litteris:

Art. 201 -
Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, de decisão do Presidente, do Vice-Presidente, dos Presidentes das Câmaras, que causar prejuízo ao direito da parte, nos seguintes termos.

I – A petição de agravo regimental será juntada aos autos do processo principal e encaminhada ao prolator da decisão recorrida, que poderá reconsiderá-la ou submetê-la a julgamento do órgão competente;

II - deverá acompanhar a petição do recurso o comprovante do preparo,
dispensando-se o translado de peças do processo ou recurso originário.

Além disso, o preparo para o
Recurso de Agravo Interno
encontra respaldo ainda no
artigo 158, inciso II, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
, bem como na
Tabela de Custas Emolumentos,
na qual consta como amparo legal o
artigo 8º, §1º, da Lei nº 9.974/2013
,
verbatim:

“Art. 158 -
Todos os processos estão sujeitos a preparo prévio para julgamento, excetuados os seguintes:

a) - os processos criminais, salvo os iniciados mediante queixa, nos quais será devido o preparo, se não ocorrer a hipótese prevista no CPP, arts. 32 e 806;

b) - os processos em que os recorrentes ou recorridos gozarem do benefício da Justiça gratuita;

c) - os processos em que for recorrente a Fazenda Pública;

d) - os conflitos de jurisdição, ainda que suscitados pela parte;

e) - os processos em que for recorrente o Ministério Público;

f) - os processos em que forem recorrentes órfãos, interditos e ausentes.”

“Art. 8º
Na interposição de apelação cível e dos embargos infringentes, as custas são da ordem de 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

§ 1º
Para os demais recursos interpostos no juízo comum, incidem custas no valor de 270 (duzentos e setenta) VRTEs.”

Nesse contexto, diante da ausência de comprovação de recolhimento, em dobro, do preparo recursal, o presente Agravo Interno não reúne condições de cognoscibilidade, nos termos do
artigo 1.007, §4°, do Código de Processo Civil,

verbatim:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro,
sob pena de deserção
.

A propósito, afigura-se uníssona a Jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que a parte Recorrente deve atender, de forma tempestiva, à determinação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de inadmissibilidade do Recurso,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SANEAMENTO. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SÚMULA Nº 187/STJ. 1.
A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação da concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias, visto que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por deserção. Incidência da Súmula nº 187/STJ.
2. Se a parte não comprovar o recolhimento do preparo ao interpor o recurso, ou se comprovar que o recolheu no ato da interposição, mas o fez de forma equivocada, será intimada a fazer o pagamento em dobro. Em ambas as situações, poderá optar por comprovar o preparo já pago e pagar novamente ou pagar o valor em dobro. Precedentes. 3. A juntada de comprovante de complementação do pagamento recolhido a menor não afasta a sanção do recolhimento em dobro, haja vista a previsão do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno não provido.
(
STJ
- AgInt no AREsp: 2134242 SP 2022/0153403-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

EMENTA
. AGRAVO INTERNO NO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido.

1.1. Na hipótese, não constava dos autos decisão deferindo a gratuidade de justiça e, devidamente intimada, a parte deixou de comprovar a alegada benesse ou efetuar o recolhimento devido.

1.2. O recurso dever ser reconhecido deserto se, depois da intimação para regularização, nos termos do art. 1007, § 2º, do CPC, a parte não comprovar ser beneficiária da justiça gratuita, ter pago o preparo no momento da interposição do recurso ou recolhimento determinado no prazo assinado. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.074.069/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Por fim, cumpre destacar, que intimado para a regularização, o Recorrente interpôs
Pedido de Reconsideração
(id.
15415083
), “
cabendo registrar que não existe previsão legal para a interposição de pedido de reconsideração
.”

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 1.825.598/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 20/12/2022.)

Destarte, configurando-se o juízo de admissibilidade recursal etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, ausente algum dos requisitos, como é o caso do preparo, o recurso não deve ser conhecido.

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida, porquanto manifestamente deserto.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de NÃO CONHECER do recurso
.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.